Tribunal: TJES
Processo: 5000319-03.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000319-03.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Julia Alves Magalhaes
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos por JULIA ALVES MAGALHÃES sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios da advogada dativa em atuação recursal, devidamente nomeada na importância máxima de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme novo decreto nº 4987-R, de 13 de outubro de 2021. Ainda, requereu a expedição pela secretaria da unidade judiciária uma Certidão de Atuação para comprovação da atuação como dativo.

Sem contrarrazões apresentadas em sede de embargos.

Passo à análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Nos embargos opostos, a parte alega omissão na ausência de fixação dos honorários, posto que estes deveriam ter sido fixados devido o resultado do Agravo de Instrumento.

No presente caso, constato que trata-se de Agravo de Instrumento, não há, em regra, fixação de honorários de sucumbência em seu julgamento, razão pela qual não há nenhuma omissão a ser suprimida, não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível e fixada a condenação em honorários de sucumbência, na primeira instância.

Pelo exposto, conheço do embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, tendo em vista que não assiste razão à parte Embargante.

EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A PARTE AGRAVANTE REQUEREU A CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO NÃO CABÍVEL NESSA ESFERA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.